Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702536-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITY ASSUCENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEITY ASSUCENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709017-74.2024.8.07.0012, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em suma, que as faturas de água emitidas pela ré apresentaram valores que não correspondiam ao padrão de consumo da sua residência, sendo que em alguns meses surgiram faturas com valores exorbitantes. Alega que essas faturas com valores altos foram emitidas sem que houvesse uma vistoria para verificar possíveis problemas, como vazamentos ou irregularidades no hidrômetro. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro, uma vez que a suspensão do fornecimento de água configura uma situação de urgência, que deve ser considerada na análise do pedido. Assevera que a urgência do provimento jurisdicional persiste, pois o fornecimento de água é essencial para sua subsistência e dignidade. Destaca que a decisão recorrida, ao entender que a suspensão do fornecimento de água já teria afastado a urgência, estaria desconsiderando a gravidade da situação vivenciada pela autora, ora agravante, que está sem acesso a um bem essencial à sua vida e saúde. Enfatiza que os argumentos apresentados devem ser analisados com base na urgência, no direito fundamental ao fornecimento de água e na garantia da dignidade humana, com a necessidade de providências imediatas para restabelecer o fornecimento de água à agravante. Tece demais considerações a respeito do tema de fundo, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de água à residência da parte agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora combatida. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No ponto discutido, a decisão combatida tem o seguinte teor (ID 219920945 – autos de origem): Recebo a emenda. Deferida a gratuidade à parte requerente no ID 219389378. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja que a ré restabeleça o fornecimento de água à sua residência (imóvel situado na Rua 1B, Casa 28, Vila de Boa – São Sebastião – DF - inscrição 434991-1), na qual reside com sua filha e seu irmão. Pede também que a ré seja obrigada a se abster da cobrança das faturas questionadas e de promover novos cortes em razão delas. A autora informa que a inscrição da unidade consumidora ainda está no nome de sua falecida mãe (AVANI NASCIMENTO DE SOUZA). Alega que as faturas variavam entre R$ 190,00 a R$ 290,00. Porém, foram emitidas faturas em valores muito superiores ao padrão nos meses de novembro de 2019, setembro e outubro de 2022, quantias de R$ 445,00, R$ 462,46 e R$ 7.129,76. Afirma que, devido ao vultoso montante, as faturas não foram pagas, de modo que a ré efetuou a suspensão no fornecimento de água no dia 10 de junho de 2023. Ressalta que nunca houve vistoria no local, para constatar qualquer indício de vazamento no imóvel da parte requerente, tampouco qualquer tipo de irregularidade no hidrômetro. Acrescenta ter buscado a composição do conflito, sem êxito. Ainda, afirma ter efetuado o pagamento no valor referente às últimas 4 contas (120 dias), com o fim de restabelecer o fornecimento de água à sua residência (comprovantes ID 219322473). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame dos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito. Isso porque, apesar da alegação de incompatibilidade entre os valores cobrados e o padrão de consumo da unidade residencial, os documentos trazidos são insuficientes para a constatação da cobrança indevida. De fato, são elevados os valores cobrados em alguns meses, conforme documentação anexada. Tal situação, no entanto, não implica a imediata afirmação de cobrança indevida. Ademais, consta da inicial que os serviços foram suspensos em 10 de junho de 2023. Portanto, ausente a alegada urgência do provimento jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (destaques no original) A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê: Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas. § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Assim, para que seja possível a interrupção do serviço, é necessário o aviso prévio, bem como a motivação por ordem técnica ou por inadimplemento do usuário. Da narrativa apresentada pela agravante, é possível constatar seu inadimplemento, uma vez que ela admite não ter efetuado o pagamento das faturas referentes aos meses de novembro de 2019, setembro e outubro de 2022. Neste contexto, a empresa agravada procedeu com o corte no fornecimento do serviço em razão do inadimplemento da agravante, relativo aos meses mencionados. Tal medida foi adotada com o objetivo de compelir a agravante ao pagamento dos valores em aberto, já que os serviços prestados não são gratuitos. No entanto, é certo que a companhia de saneamento pode recorrer a outros meios legais para garantir o recebimento dos valores devidos. De fato, não restam dúvidas de que, por um lado, a agravante poderá sofrer prejuízos significativos ao aguardar o julgamento definitivo do caso, pois a manutenção do corte no fornecimento de um serviço público essencial pode causar danos graves à sua vida e à de seus familiares. Por outro lado, a agravada dispõe de outros instrumentos legais para a cobrança dos débitos eventualmente não pagos. Além disso, como já mencionado, o fornecimento de água é considerado serviço essencial e, no caso em análise, as faturas inadimplidas referem-se aos anos de 2019 e 2022. Cabe ressaltar que a fatura no valor de R$ 7.129,76 carece de explicações quanto ao efetivo consumo, pois apresenta um valor substancialmente superior à média de consumo da unidade consumidora, cujas faturas anteriores tinham valores entre R$ 190,00 e R$ 290,00. O art. 121, § 5o, da Resolução no 14/ADASA, de 27/10/11, assim estabelece: § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Considerando que a inadimplência mais remota se refere ao mês de novembro de 2019, a interrupção no fornecimento de água revela-se indevida e contrária às normativas estabelecidas pela agência reguladora competente, as quais vinculam a concessionária agravada. Vale ressaltar que, diante das desproporções inesperadas nos valores das faturas, a companhia de saneamento tem o ônus de comprovar a regularidade do consumo registrado no medidor ou a existência de vazamentos internos na unidade, caso esses sejam de responsabilidade exclusiva da parte agravante. Isso se configura como uma forma de afastar a responsabilidade da concessionária por eventuais falhas na prestação do serviço. Por fim, a questão do direito material deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a parte agravante, na qualidade de consumidora, tem em seu favor o direito à inversão do ônus da prova, bem como à integral reparação dos danos, em consonância com a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços. À vista disso, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência vindicada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da parte ora agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025 18:50:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador